Tribunal: TJSP
Processo: 0000386-78.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por atipicidade de conduta. Alternativamente, a desclassificação para falta disciplinar de natureza média e o afastamento da decretação da perda do tempo remido ou a redução da fração para o mínimo. Impertinência.

1.

Ementa:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por atipicidade de conduta. Alternativamente, a desclassificação para falta disciplinar de natureza média e o afastamento da decretação da perda do tempo remido ou a redução da fração para o mínimo. Impertinência.

1. Reconhecimento da conduta faltosa que se impunha. Impossibilidade de desclassificação. Conduta de inobservância das normas disciplinares, com concreto e irrefutável incremento dos riscos à integridade física própria e de terceiros, e rebaixamento do nível de ordem interna, pela confecção de tatuagem no interior da unidade prisional. Coesos relatos dos agentes penitenciários a demonstrar cabalmente a ocorrência da conduta, conforme descrito na comunicação de evento. Idoneidade dos relatos. Precedentes. Falta grave caracterizada.

2. Impossibilidade de elisão da decretação de perda do tempo remido. Após a entrada em vigor da Lei no 12.433/2011, a perda do tempo remido, que antes era integral,
passou a variar entre um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo o Magistrado, como corolário do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, eleger o índice adequado de maneira fundamentada, em atenção ao disposto no art. 57, da LEP, situação verificada na espécie.

Negado provimento.